Tribunal: TJMT
Processo: 1011053-23.2024.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011053-23.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Financiamento Privado da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARIANE LUTKE OBERSTEINER - CPF: 006.645.381-00 (APELADO), LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - CPF: 225.824.360-20 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), IDEAL INVEST S.A - CNPJ: 04.531.065/0001-14 (APELANTE), CAIO FAVA FOCACCIA - CPF: 339.380.118-07 (ADVOGADO), IDEAL INVEST S.A - CNPJ: 04.531.065/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO. CONTRATAÇÃO DE
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PARCIAL (PRAVALER)
.

RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
NÃO OBSERVADO
.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA QUANTO A ESSA MATÉRIA.
DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO.
EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO,
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço educacional, consistente na emissão em duplicidade de contratos para o segundo semestre de 2024, com consequente cobrança indevida à aluna. A sentença condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento das verbas de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se a apelação deve ser conhecida integralmente à luz do princípio da dialeticidade recursal
e
analisar a ocorrência de danos morais indenizáveis em razão da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação específica aos fundamentos centrais da sentença, especialmente quanto à duplicidade contratual e à quitação integral pela autora, sem repasse adequado à instituição de ensino, configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento do recurso nesse ponto.

A cobrança indevida, embora revele falha na prestação do serviço, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral quando não demonstrada violação a direito da personalidade ou consequências que extrapolem os meros dissabores cotidianos, como abalo psicológico, exposição vexatória ou inscrição em cadastros restritivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido em parte e, nesse ponto, provido
.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso, nos termos do princípio da dialeticidade recursal.

A cobrança indevida, desacompanhada de prova de abalo moral relevante, não configura dano extrapatrimonial indenizável.

O inadimplemento contratual simples, sem repercussão excepcional, não enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 86 e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 5001293-28.2021.8.13.0621, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j.
02.08.2023; TJRS, Apelação Cível nº 70069642312, Rel. Desª Cláudia Maria
Hardt
, j. 15.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer julgada procedente para condenar as rés solidariamente em danos morais de R$4.000,00
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma integral porque deixou de aplicar corretamente a legislação pertinente e desconsiderou elementos essenciais constantes dos autos.

Afirma que o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais possui respaldo na Lei n. 9.870/99, no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, sendo legítima a exigência do pagamento das mensalidades ajustadas, bem como das penalidades previstas em caso de inadimplemento, tais como multa, juros e atualização monetária, todas dentro dos limites legais.

Defende que não há qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança efetuada, pois decorre do exercício regular de direito, amparado por cláusulas contratuais válidas e de conhecimento prévio da parte autora.

Aduz, ainda, que inexiste dano moral, uma vez que não houve prática de ato ilícito, nem demonstração de efetivo abalo à esfera íntima da apelada, ressaltando que a mera cobrança contratual, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos ou protesto, não configura ofensa indenizável.

Alega que o dano moral não se presume e exige prova concreta do prejuízo, a qual não foi produzida, sob pena de banalização do instituto e estímulo ao enriquecimento sem causa. Acrescenta que não se verifica nexo causal entre a conduta da instituição e os danos alegados, requisito indispensável à responsabilização civil, pois não houve comportamento culposo ou injusto apto a gerar obrigação de indenizar.

Por fim, assevera que sua atuação observou a boa-fé objetiva, buscando cumprir o Contrato e a legislação aplicável, razão pela qual requer o provimento do Recurso para afastar a condenação por danos morais e reformar a sentença, com o reconhecimento da licitude das cobranças realizadas e da inexistência de falha na prestação do serviço.

A apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada
, aluna de medicina da instituição de ensino apelante,
ajuizou a demanda alegando ter sido cobrada por dívida indevida, uma vez que foram emitidos para o segundo semestre de 2024 dois contratos
, incorrendo, portanto, em duplicidade.

O feito foi julgado procedente para
reconhece
r
falha na prestação do serviço e condena
r
solidariamente as rés ao pagamento de indenização extrapatrimonial, além das verbas de sucumbência.

De início, cumpre consignar que
a
apelante não impugnou de forma específica e adequada os fundamentos centrais da sentença no que se refere à alegada duplicidade de
C
ontrato no segundo semestre de 2024, tampouco enfrentou, com a profundidade necessária, a conclusão do juízo de origem quanto ao fato de a parte autora ter quitado integralmente as parcelas ajustadas, sem que houvesse o devido repasse à instituição de ensino
, circunstância que deu causa às cobranças indevidas reconhecidas nos autos.

A ausência de impugnação específica
, nos termos dos artigos 1.010, I
I
e
I
II, do CPC,
atrai a incidência do princípio da dialeticidade recursal
no que tange à matéria da ilegalidade da conduta das rés
, razão pela qual devem ser mantidas as conclusões sentenciais quanto à existência de falha na prestação do serviço e à ilicitude da cobrança.

Quanto ao tema em questão
,
nega-se conhecimento ao Recurso
.

Subsiste, n
o entanto
,
o enfrentamento da tese relativa à inadmissibilidade d
os danos morais
.

E
mbora reconhecida a irregularidade contratual e a falha na execução do serviço, o caso concreto não revela circunstâncias aptas a caracterizar violação a direito da personalidade da parte autora. Os fatos narrados e comprovados nos autos evidenciam situação de descumprimento contratual e de cobrança indevida, sem demonstração de abalo psicológico intenso, exposição vexatória, inscrição em cadastros restritivos ou qualquer outra consequência que ultrapasse o campo dos dissabores inerentes às relações obrigacionais.

Nessas condições, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação moral, quando ausente prova de efetivo dano extrapatrimonial, o que se verifica na hipótese.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARO DE VEÍCULO. SERVIÇO NÃO PRESTADO. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO. O dano material deve ser comprovado concretamente, sob pena de indeferimento da pretensão indenizatória.
O mero descumprimento contratual, por si só, não gera lesão imaterial, pelo que improcede pedido de indenização moral formulado com lastro em tal fato
.”
(TJ-MG - AC: 50012932820218130621, Relator.: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 02/08/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2023). (Sem destaque no original).

“APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. LINHA FIXA COMDÉBITOAUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DECONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS MENSAIS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA
LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. MERA COBRANÇAINDEVIDA
. AUSÊNCIA DE FATO EXCEPCIONAL. 1.
Em que pese ter havido

contratação não solicitada, inclusive com débito automático da linha e

cobrança indevida de valores não reconhecidos pelo consumidor, tais condutas não ensejam lesão de cunho extrapatrimonial
. 2.
Ainda que se reconhecesse algum procedimento inadequado pela ré, a cobrança indevida não se mostra suficiente para a configuração de danos morais passíveis de indenização, porquanto os fatos descritos na inicial não implicaram em violação a atributo da personalidade do autor e configuram mero aborrecimento, contratempo e dissabor a que estão sujeitas as pessoas nas suas relações e atividades do cotidiano, tanto é que o episódio ocorrido não trouxe desdobramentos e
conseqüências
de maior gravidade, tais como a negativação do nome do autor em órgãos de restrição ao crédito
. 3. Ausência de fato excepcional a caracterizar ofensa a direitos da personalidade. APELAÇÃO DESPROVIDA”.
(Apelação Cível n. 70069642312, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Cláudia Maria
Hardt
, julgado em 15/12/2016, sem destaque no original).

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto,

dou
-lhe

provimento
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Por conseguinte,
redistribu
em
-se

os ônus
d
a
sucumbência, que deve
m
ser suportad
os
por ambas as partes
(
de um lado a
autora e
de outro, as
rés)
em igual proporção, fixando-se
50%
das custas processuais e honorários advocatícios a cargo de cada litigante, nos termos do artigo 86 do C
PC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026